Tribunal: TJSP
Processo: 1065197-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa (CPC, art. 370). Ausência de planilha de cálculo na petição inicial da ação monitória. Indicação dos valores devidos e correspondentes ao recibo de quitação juntado, com

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da causa (CPC, art. 370). Ausência de planilha de cálculo na petição inicial da ação monitória. Indicação dos valores devidos e correspondentes ao recibo de quitação juntado, com atualização pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de qualquer prejuízo para o Embargante, pois meros cálculos aritméticos são suficientes para individualizar a pretensão do Embargado. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000445466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065197-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS RIVELLI, é apelado JOSÉ MENDES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1065197-46.2018.8.26.0100 - Voto no 31120 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1065197-46.2018.8.26.0100
Apelante/Embargante:
ANTONIO CARLOS RIVELLI
Apelada/Embargada:
JOSÉ MENDES DE ARAÚJO
MM. Juiz de Direito: Elaine Faria Evaristo
Comarca da Capital 20a Vara Central Cível
Voto no 31120
APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cerceamento do
direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, devendo admitir
somente aquelas consideradas necessárias para o deslinde da
causa (CPC, art. 370). Ausência de planilha de cálculo na
petição inicial da ação monitória. Indicação dos valores
devidos e correspondentes ao recibo de quitação juntado, com
atualização pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Ausência de qualquer prejuízo para o Embargante, pois meros
cálculos aritméticos são suficientes para individualizar a
pretensão do Embargado. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“embargos
monitórios”
apresentados por ANTONIO CARLOS RIVELLI contra JOSÉ MENDES DE
ARAÚJO, rejeitados pela r. sentença de mérito (e-fl. 72), constituindo de pleno
direito o débito descrito na petição inicial em título executivo judicial, arcando o
Embargante com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.
Inconformado,
o
Embargante
interpôs
recurso de apelação (e-fls. 78/85), aduzindo, basicamente, cerceamento de
defesa, bem como que a inexistência de planilha de débitos com minuciosa
indicação dos valores devidos e do cálculo da atualização implica em inépcia da
petição inicial. No mérito, alegou que sua mora é escusável.
Intimado,
o
Embargado
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1065197-46.2018.8.26.0100 - Voto no 31120 ldDnf 3
contrarrazões ao recurso (e-fls. 90/96).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Embargante contra r. sentença que julgou improcedentes embargos
monitórios.
Inicialmente,
quanto
à
preliminar
de
cerceamento de defesa, impende destacar que o Juiz é o destinatário da prova, a
quem compete determinar as diligências úteis ao deslinde da causa, indeferindo
aquelas consideradas de nenhum efeito ou meramente protelatórias.
Com
efeito,
a
produção
de
prova
testemunhal na hipótese em apreço não se mostra necessária, uma vez que os
valores cobrados pelo Autor estão fundamentados no recibo de quitação
assinado por ambas as partes. Vale dizer que a vida pregressa ou a honestidade
do Embargante não são objeto de análise na presente demanda, sendo certo que
a mora foi expressamente admitida.
Pois
bem.
Prosseguindo,
trata-se
de
impugnação do Embargante quanto à ausência de planilha de débitos na petição
inicial da ação monitória, que implicaria em inépcia da petição inicial.
Ora, em primeiro lugar, a petição inicial
cumpriu com os requisitos legais ao apresentar o valor devido e com lastro no
documento emitido pelo próprio Embargante (e-fl. 08). Observe-se, ademais, que
nenhum dos documentos ou sequer o valor apontado na petição inicial foram
objeto de impugnação específica pelo Embargante.
E, ainda que assim não fosse, o Embargante
não negou a relação jurídica apontada na petição inicial, não indicou qual valor
seria o eventualmente correto e sequer realizou os meros cálculos aritméticos
que levariam ao valor apontado na petição inicial. Dessa forma, não se considera
existente nenhum vício na petição inicial ajuizada, nem em sua causa de pedir ou
em seu pedido ou em aspectos formais de sua apresentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1065197-46.2018.8.26.0100 - Voto no 31120 ldDnf 4
Por fim, impende observar que o fato de o
Embargante ter sido vítima de um golpe por seus antigos colaboradores, diga-se,
fato que não guarda qualquer relação com a presente, não o exime do dever
assumido perante o Autor, o qual, como mencionado, foi expressamente
confirmado pelo Embargante.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, majorados
os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora